Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal proposta em face de acórdãos que mantiveram a condenação do requerente por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. O requerente busca a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma lei, à luz do novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Tema 506), alegando que estava em posse de menos de 40 gramas de maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) cabimento de revisão criminal para desconstituição de duas condenações criminais; (ii) cabimento de revisão criminal em relação à mudança de entendimento jurisprudencial; (iii) verificar se os elementos probatórios indicam tráfico ou uso pessoal de entorpecentes, conforme entendimento firmado no Tema 506 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há óbice legal ao ajuizamento de única revisão criminal para desconstituir várias condenações e a admissibilidade do instrumento visa à eficiência processual, nos termos dos artigos 4o e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis ao processo penal por previsão do artigo 3o do CPP.
A correta interpretação do artigo 33 Lei 11.343/2006, à luz de novo entendimento jurisprudencial firmado no Supremo Tribunal Federal, pode ser objeto de revisão criminal, fundamentada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 (RE 635.659/SP), estabeleceu a presunção relativa de que a posse de até 40 gramas de maconha configura uso pessoal, desde que não haja outros elementos que indiquem a traficância.
A presunção relativa pode ser afastada diante de elementos que indiquem a traficância. Em ambas as ações penais cuja revisão se pleiteia, embora a quantidade de maconha fosse inferior a 40g (quarenta gramas), o requerente foi condenado pela venda de entorpecentes, em especial pelos depoimentos dos usuários, sendo inviável a desclassificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A presunção de porte de drogas para uso pessoal prevista no Tema 506 do STF pode ser afastada diante de elementos que indiquem a traficância, como a consumação de venda de porções de maconha.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 28; CPC, arts. 4o e seguintes; CPP, arts. 3o e 621.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RevCrim 0723710-36.2023.8.07.0000, Desa. Rela. Leila Arlanch, Câmara Criminal, publicado no PJe 14/11/2023; STF, Tema 506 da repercussão geral (RE 635.659/SP); TJDFT, ApCrim 0727788-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, publicado no PJe: 22/8/2024.